Tribunal: TJMT
Processo: 1017516-72.2019.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017516-72.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANK MONEZZI SOARES - CPF: 700.117.531-53 (ADVOGADO), GEOVAN FIRMINO DA SILVA - CPF: 001.218.871-97 (IMPETRANTE), JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), JUÍZO DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D`OESTE/MT (IMPETRADO), GEOVAN FIRMINO DA SILVA - CPF: 001.218.871-97 (PACIENTE), FRANK MONEZZI SOARES - CPF: 700.117.531-53 (IMPETRANTE), FRANK MONEZZI SOARES - CPF: 700.117.531-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DIOGO SANTANA SOARES - CPF: 010.355.041-03 (TERCEIRO INTERESSADO), GILLIARD AUGUSTO DE LIMA - CPF: 952.158.831-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – CONDENAÇÃO E MANTENÇA DA PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – ALEGADA OFENSA ÀS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE 43, 44 E 55 DO PRETÓRIO EXCELSO – INOCORRÊNCIA – RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO – POSSÍVEL LIDERANÇA NO GRUPO CRIMINOSO VOLTADO À PRÁTICA SISTÊMICA DE GRANDES QUANTIDADES DE COCAÍNA – FUGA DA CADEIA PÚBLICA EM QUE SE ENCONTRAVA SEGREGADO PREVENTIVAMENTE – JUÍZO DE RISCO À ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL – ENUNCIADOS 06, 25 E 26 DESTA CORTE DE JUSTIÇA – PRECEDENTES –
ORDEM DENEGADA.

Não há ofensa às ADCs 43, 44 e 55/STF a prisão preventiva mantida na sentença que condena o réu - reincidente específico - ao cumprimento de mais de 35 anos de reclusão em regime fechado por força da prática sistêmica de vários crimes de tráfico de drogas e associação para essa finalidade, em que exercia possível função de liderança do grupo criminoso voltado à narcotraficância que resultou na apreensão de mais de 78kg de cocaína e que, preso preventivamente, vem a evadir do ergástulo público em que se encontrava segregado. Incide,
in casu
, a necessidade de acautelamento da ordem pública e da regular aplicação da lei penal, nos moldes dos enunciados 06, 25 e 26, todos desta Corte de Justiça e precedentes das Cortes Superiores. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

dks

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS PJe Nº 1017516-72.2019.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE

IMPETRANTE:

FRANK MONEZZI SOARES

PACIENTE:

GEOVAN FIRMINO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Busca o Dr. Frank Monezzi Soares, OAB/MT 24.820, inclusive em sede liminar, o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a
Geovan Firmino da Silva
, qualificado, apontando como coatora a DD. autoridade judiciária da 3ª Vara da comarca de Mirassol d’Oeste, que, a despeito de prolatar sentença condenatória contra o paciente nos autos de Ação Penal 0005136-69.2017.811.0011, cód. 253842, bem como, infligir-lhe a pena de 35 anos, 02 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 4060 dias-multa, nos termos do art. 33,
caput
(1º, 2º, 3º e 4º Fatos), por cinco vezes, e art. 35, caput (6º Fato), ambos da Lei nº 11.343/2006, em concurso material de crimes, na forma do art. 69 do Código Penal, promove constrangimento ilegal porque mantém o paciente sob
carcer ad cautelam
decorrente de prisão preventiva, injustificadamente, uma vez que a Constituição Federal lhe assegura o direito de aguardar o julgamento do recurso de apelação em liberdade.

De acordo com a inicial, “[...]
recentemente o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu, em 07/11/2019, o julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade n° 43 44 e 55, julgando-as procedente, firmando o entendimento que A REGRA, É O DIREITO DO ACUSADO DE APELAR EM LIBERDADE, quando. Ou seja, o juiz, ao proferir a sentença penal condenatória, deverá se manifestar, fundamentadamente, acerca da necessidade da imposição, ou mesmo da manutenção da prisão preventiva, analisando concretamente a presença dos requisitos de cautelaridade, sob pena de se caracterizar uma odiosa antecipação da sanção penal
” [inicial, p. 3].

Inexistindo essa necessidade da imposição da segregação, entende presente o direito subjetivo do paciente de recorrer em liberdade, sob pena de ofensa a direitos e garantias fundamentais, máxime porque a segregação poderá constituir medida desproporcional e mais grave do que a própria condenação penal.

Pede a concessão liminar da ordem e a ratificação no mérito, restabelecendo o
status libertatis
, com ou sem medidas cautelares diversas, até resolução final da apelação criminal.

A distribuição da ação mandamental foi realizada na modalidade sorteio à relatoria da douta Dra. Glenda Moreira Borges. Entretanto, observando a preexistência de feitos capazes de determinar a distribuição na modalidade prevenção, o Departamento Judiciário Auxiliar redistribuiu o feito na forma como decidido na Consulta n. 96993-98.2018.8.11.0000 [id. 243110454].

Por não ter instruído a impetração com qualquer prova pré-constituída do direito de ir e vir supostamente ofendido, determinei a intimação do impetrante para emendar a inicial, tendo o impetrante corrigido o vício apontado [id. 2468484, p. 1], o que foi cumprido com a juntada de cópia escaneada dos documentos constantes dos ids. 24144461 a 25144455.

A liminar foi indeferida em 02/12/2019 pelo eminente Des. Rondon Bassil Dower Filho, em substituição automática [id. 26510960, pp. 1-2], e, juntadas aos autos em 06/12/2019 [id. 27341050, p. 2-4], as informações da autoridade judiciária de origem, nelas justificou-se que a segregação mantida na sentença condenatória fora devidamente fundamentada em razão da grande quantidade de droga apreendida, mais de 78kg de cocaína, bem como a quantia de R$75.000,00 em espécie, movimentados por grupo criminoso do qual o paciente, que possui outras condenações anteriores, exercia liderança, demonstrativos de relevante periculosidade concreta do réu e o risco que a sua liberdade representa para a ordem pública e à regular aplicação da lei penal, máxime porque o paciente fugiu da cadeia pública em que se encontrava custodiado na data de 15/8/2015 e somente veio a ser recapturado cerca de três anos após.

Destacou, por último, que os autos da ação penal subiram ao e. Tribunal de Justiça em 13/5/2019, estando pendente de julgamento o recurso de apelação interposto.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Jorge da Costa Lana, opinou pela denegação da ordem, sob o seguinte resumo:

“PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM” [
sic
id. 29611998, p. 1].

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com o impetrante, o paciente, condenado à pena de
35 anos, 02 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 4060 dias-multa, nos termos do art. 33,
caput
(1º, 2º, 3º e 4º Fatos), por cinco vezes, e art. 35, caput (6º Fato), ambos da Lei nº 11.343/2006, em concurso material de crimes, na forma do art. 69 do Código Penal, faz jus ao direito de aguardar em liberdade o desfecho do recurso de apelação criminal interposto na ação penal 0005136-69.2017.811.0011, cód. 253842, 3ª Vara de Mirassol d’Oeste.

As únicas inferências acerca da dinâmica dos fatos que ensejaram a condenação são aquelas trazidas na impetração, já que a sentença condenatória trazida pelo impetrante em sede de emenda à inicial foi anexada de forma incompleta, cuidando-se, na realidade, de cópia do espelho de tramitação da ação penal em que a autoridade judiciária de origem publicou apenas e tão-somente a parte dispositiva da sentença.

Nada obstante, no trecho trazido à colação, é possível observar sem maior esforço a evidência das nuanças processuais informadas pela autoridade judiciária, a propósito da menção à grande quantidade de droga apreendida com o paciente, mais de 78kg de cocaína em quatro contextos fáticos diferentes.

Nessa senda, estabelece o enunciado n. 25, aprovado no IUJ 101532/2015 pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça:

“
25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”

De acordo com os motivos determinantes para a aprovação do referido enunciado, com os quais concordo plenamente, o “[...]
tráfico de drogas de distintas espécies ou em substancial volume é fator que invariavelmente denota a inserção do agente em um contexto de criminalidade organizada e sistêmica, de sorte que sua segregação se torna recomendável como instrumento de resguardo à ordem pública, na medida em que subtrai do grêmio social uma das engrenagens da estrutura delitiva, reduzindo, ainda que em pequena escala, o dano potencial do narcotráfico à coletividade
” [TJMT, IUJ 101532/2015, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 02/3/2017].

Por assim concluir, é necessário esclarecer, ainda, que além de estar inserto no contexto da criminalidade sistêmica voltada ao narcotráfico, o paciente, ao que se vê das informações colhidas da autoridade judiciária de origem, possivelmente era líder da associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, o que ajuda a enaltecer ainda mais a necessidade da prisão preventiva.

Além disso, as condenações anteriores ostentadas pelo paciente nos autos de PEP códs. 122224 e 126692 da comarca de Mirassol d’Oeste, e cód. 29089 da comarca de Porto Esperidião, assinalam a reincidência específica do paciente em crimes contra a saúde pública, consoante pesquisa feita aos órgãos de consulta processual disponíveis:

a) Ação Penal Federal 2008.3600.006706-8, 5ª Vara Federal da 1ª Região, Seção Judiciária da Capital de Mato Grosso, condenação à pena de 04 anos e 08 meses de reclusão em regime inicial fechado, e pagamento de 466 dias-multa, valor unitário mínimo, art. 33,
caput
, fato ocorrido em 12/12/2007 e trânsito em julgado em 12/5/2010;

b) Ação Penal 599-07.2010.811.0098, cód. 29089, VÚn Porto Esperidião, condenação à pena de 06 anos e 06 meses de reclusão em regime inicial fechado, e pagamento de 820 dias-multa, valor unitário mínimo, art. 35 da Lei n. 11.343/2006 e art. 288 do CP, crimes ocorridos entre os anos de 2009 e 2010, trânsito em julgado em 27/10/2011;

c) Ação Penal 885-97.2012.811.0039, cód. 51027, VÚn Araputanga, condenação à pena de 04 anos de reclusão em regime inicial fechado, e pagamento de 40 dias-multa, valor unitário mínimo, art. 296, § 1º, e 304, ambos do CP, fato ocorrido em 14/8/2009, trânsito em julgado em 29/3/2012.

A respeito, o enunciado 6, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

O risco de reiteração delitiva compreende a probabilidade de vir o paciente a cometer novos crimes, o que pode se dessumir da preexistência de registros criminais por infrações penais graves, incluindo da mesma espécie sobre o qual repousa a atual prisão.

Nesse sentido, confira-se os precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“
No presente caso, a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo processante, em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pelo efetivo risco de voltar a cometer delitos, porquanto o réu responde a outras ações penais por diversos delitos (furto, roubo e tráfico de drogas). Prisão preventiva justificada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública. Precedentes
” (STJ, HC 428.679/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 22/02/2018).

“
O fato de o acusado ostentar diversos registros criminais é circunstância que reforça a existência do periculum libertatis, autorizando a sua manutenção no cárcere antecipadamente
” (STJ, RHC 86.503/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 10/11/2017).

Por último, o paciente evadiu do ergástulo público onde se encontrava segregado por força de prisão preventiva decretada nos autos da ação penal ora epigrafada, reforçando a premissa obtida a partir das informações da autoridade judiciária de origem a respeito da necessidade de acautelamento da aplicação da lei penal, a saber:

“Enunciado 26.
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
.”

É de curial sabença que a fuga sempre foi a definição clássica realizada pela doutrina como pressuposto ensejador da prisão preventiva decretada para acautelar a regular aplicação da lei penal.

Neste sentido, ensina Júlio Fabrini Mirabete que:

“
A fuga ou escusa em atender o chamamento judicial, dificultando o andamento do processo, retarda ou torna incerta a aplicação da lei penal, justificando a custódia provisória
”. (
in
Código de Processo Penal Interpretado
, 10ª ed. Atlas, p. 812)

Dessa forma, evidenciando-se a gravidade concreta das imputações lançadas contra o paciente, acusado de perpetrar tráfico de drogas e associação para essa finalidade, e, por último, também o interesse em não se submeter à atuação da Justiça, tendo em vista a conotação perfilhada no sentido de se mudar diversas vezes de domicílio causando prejuízo à instrução criminal e à regular aplicação da lei penal, tendo permanecido em local incerto entre os anos de 2015 e 2018, resulta insofismável que sua liberdade representaria risco concreto à persecução penal e a regular aplicação da lei penal, pois evidenciada a fratura da ordem pública e a intenção de se furtar à incidência da norma punitiva, o que é suficiente para obstar a revogação da custódia, nos termos do art. 312 do CPP.

A esse respeito, tem decidido o Pretório Excelso, a saber:

"
Habeas Corpus. Presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Fuga. Cautelaridade demonstrada. Pedido de extensão. Art. 580 do CPP. Impossibilidade. Ausência de comprovação da similitude entre as situações dos corréus. Ordem denegada. Presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, legal é a manutenção da prisão preventiva do paciente. Ademais, é da jurisprudência desta Corte o entendimento de que “a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão” (HC 106.816/PE, rel. min. Ellen Gracie, DJe nº 117, publicado em 20.06.2011). Por fim, o pedido de extensão de sentença absolutória de corréu, fundada em que este seria o elo entre o paciente e o fato delituoso, não pode ser atendido em habeas corpus, pois demanda aprofundado exame de fatos e provas, matéria de competência do Tribunal do Júri, que poderá, em tese, estabelecer outra relação entre o paciente e o crime. Ordem denegada.
" (HC 96117, Relator(a):

Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 19/03/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 17-04-2013 PUBLIC 18-04-2013).

Todos esses fundamentos enaltecem que a prisão preventiva se assenta em premissas fáticas críveis e que não se amoldam aos preceitos firmados nas ADCs 43, 44 e 55 do Pretório Excelso, porque evidentemente não dizem respeito a um cumprimento antecipado da pena, mas em aspectos de cautelaridade processual, e por isso a ordem mandamental não se sustenta nos motivos mencionados na impetração, que deve ser denegada.

Ante o exposto, com o parecer,
admito
, porém,
denego a ordem
mandamental aviada em prol de
Geovan Firmino da Silva
, qualificado, mantendo incólume o r.
decisum
vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020